Tribunal: TJES
Processo: 0002255-12.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002255-12.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINEY VILAS BOA GERONIMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE FOGO E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante a 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP). A defesa pleiteia novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”) e, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo júri; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base foi fixada de forma desproporcional, cabendo sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente cede quando a decisão se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando há elementos concretos que amparem a tese acolhida.
Nos autos, a materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, laudo cadavérico e relatório do inquérito, enquanto a autoria se confirma pelos depoimentos testemunhais e pela declaração da própria vítima antes de falecer, de modo que a decisão dos jurados encontra respaldo probatório.
A alegação defensiva de ausência de testemunhas presenciais não se sustenta, pois o proprietário do bar presenciou os fatos subsequentes e a mãe da vítima relatou a afirmação do ofendido, além de outras testemunhas corroborarem a autoria imputada ao apelante.
A sentença negativou corretamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com fundamentação concreta: premeditação e frieza do réu, prática do crime em local ermo e noturno com auxílio de motocicleta para a fuga, além do sofrimento causado pela morte da vítima, que deixou três filhos menores órfãos.
A jurisprudência admite a premeditação, o
modus operandi
gravoso e as consequências excepcionais como fundamentos idôneos para exasperar a pena-base.
Todavia, a fração utilizada para majoração foi excessiva, em descompasso com o parâmetro jurisprudencial de 1/6 ou 1/8. Aplicando o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista, redimensiona-se a pena-base para 18 anos e 9 meses de reclusão.
Compensadas a confissão espontânea e o motivo torpe, remanesce a agravante do emprego de fogo (art. 61, II, “d”, do CP), majorando a pena em 1/6, para 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “d”, 65, III, “d”, 68, 121, § 2º, I, III e IV, e 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 827.031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 29/06/2007;
STJ, AgRg-REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.096.050/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/10/2022, DJe 10/10/2022;
STJ, AgRg-REsp 1.960.825/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022; STJ, AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 15/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002255-12.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINEY VILAS BOA GERONIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDINEY VILAS BOA GERONIMO
, em face da r. sentença de id. nº 15071187, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que (fls. 02/04 dos autos físicos):

[...] no dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 00h23min, na estrada para Regência, em Bananal do Sul, ES 440, em Linhares/ES, os denunciados, em unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo, mataram a vítima Deivison Pereira Viana.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados Ediney, Elielza e a vítima encontravam-se no interior do “Bar do Dóinha”, instante em que iniciou uma discussão entre a vítima e o denunciado Ediney, em razão dele acusar a vítima de ter furtado sua motosserra.

Relata os autos que os nacionais Jandro da Silva da Rocha e um indivíduo identificado apenas como "DeDé" apaziguaram a discussão. E, após um momento, o denunciado Ediney chamou a vítima para saírem do bar e, do lado de fora, os denunciados Ediney com o auxílio de Elielza jogaram gasolina e depois atearam fogo na vítima.

Após a ação criminosa, os denunciados Ediney e Elieza evadiram-se do local, tomando destino incerto.

Ficou evidenciado que o motivo do crime foi fútil, desproporcional, eis que motivado por uma discussão banal, onde o denunciado Ediney acusou a vítima de ter furtado a motosserra dele.
Evidenciou-se, também, que os denunciados agiram de forma que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que a surpreendeu enquanto estava desarmada, sem que pudesse se defender.

Diante dos fatos, e após o regular desenvolvimento do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

Em suas razões recursais, consignadas no id. nº 15071202, a defesa do réu requereu a sua submissão a novo Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base aplicada seja reduzida.

Demonstrados os fatos e as teses, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Assim, a anulação de um julgamento com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, só é cabível quando a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório. Isso quer dizer que, se houver nos autos elementos que amparem a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em anulação, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Dito isso, no presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/08 dos autos físicos), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 23/26 dos autos físicos) , e pelo Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 34/39 dos autos físicos).

A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Nesse particular, a testemunha Laurita Pereira da Silva Viana, mãe da vítima, ouvida na esfera policial (fl. 09 dos autos físicos), informou o seguinte:

QUE: na noite de sábado, dia 27.01.2018, a declarante estava em casa, quando recebeu a notícia de que atearam fogo em seu filho DEIVISON PEREIRA VIANA. Que foi até o local onde seu filho estava e viu que DEIVISON estava bem machucado e queimado. Que soube que o indivíduo conhecido na região por "PATO ROUCO ou BAIANO" estava acusando o filho da declarante de ter roubado um motosserra. Que no bar do Dóinha DEIVISSON e PATO ROUCO brigaram e DEIVISSON foi atingido por um taco de sinuca na cabeça e caiu meio grogue. Que PATO ROUCO buscou gasolina, jogou em DEIVISSON e riscou o fósforo. Que DEIVISSON começou a queimar, mas populares ajudaram e apagaram o fogo. Que DEIVISSON foi levado para o hospital. Que DEIVISSON foi levado para Vitória, onde permanece até hoje. Que apresenta o nome completo de PATO ROUCO, qual seja, DINEI VILAS BOAS MAGALHAES, mora perto da fazenda de GUILHERME, próximo a onde ocorreu o crime. Que soube que uma mulher que mora na fazenda de GUILHERME ajudou PATO ROUCO na briga e o auxiliou.

Em juízo (mídia à fl. 85 dos autos físicos), a testemunha ratificou seu depoimento, acrescentando detalhes sobre os últimos momentos da vida de seu filho, conforme transcrito em sentença de pronúncia (fls. 143/148 dos autos físicos):

[...] a depoente estava em casa, quando duas pessoas chegaram dizendo que tinham queimado o filho da depoente em um Bar; a depoente foi ao local e seu filho estava deitado;
a depoente chamou por seu filho e ele disse “mãe, me queimaram”
;
a depoente perguntou o que estava na testa da vítima

e

ele disse que foi uma pancada que LIELZA tinha dado na cabeça dele
;
seu filho falou que PATO ROUCO tinha colocado fogo nele
;
seu filho falou que LIELZA tinha dado uma pancada na cabeça dele e PATO ROUCO tinha colocado fogo nele
;
seu filho falou “cuida dos meus filhos”
; a vítima tinha 03 (três) filhos; acha que um dos filhos tinha 6 anos, outro com 7 anos e outro com 9 anos; a vítima era quem sustentava os filhos; várias pessoas estavam no Bar;
falaram que a mulher deu a paulada na cabeça da vítima, que a vítima estava bêbada e ‘arriou’, e que veio
‘
o outro’ e colocou fogo
;
quebrou o taco na cabeça da vítima
;
perguntado se foi EDNEY, v. PATO ROUCO, quem jogou fogo, a testemunha confirmou
; a depoente vive com remédios, entrou em depressão, fez tratamento, continua tomando os remédios; as crianças perguntam pelo pai; até hoje as crianças perguntam pelo pai;
a vítima chegou no hospital gemendo demais
;
a vítima ficou no HGL alguns dias, depois foi transferido para Vitória
;
a vítima ficou de 12 a 13 dias no Hospital Jaime
; a vítima ficou na UTI e a depoente passou mal e ficou na CTI;
a vítima ficou toda enfaixada e só conseguia se comunicar com os olhos
; as crianças mudaram para Bebedouro; confirma a assinatura do depoimento de fl. 09; confirma o depoimento de fl. 09;
LIELZA falou para a nora que ‘se topasse’ a depoente na estrada, ia passar com a moto por cima da depoente
;
a depoente mudou de local
; a nora dela, de nome ELIENE, disse que LIELZA mora no Palhal; ELIENE falou para a filha da depoente, e a filha da depoente contou para a depoente; a depoente soube disso não tem muito tempo;
EDINEY e LIELZA eram “amigos de copo”
; todos se conhecem no local;
uma pessoa falou que PATO ROUCO já estava programando há uma semana para queimar a vítima
;
LIELZA era “ficante” de PATO ROUCO
;
as pessoas do Bar falaram que LIELZA deu fuga para PATO ROUCO de moto
; foi o dono do Bar que falou isso para a depoente; o dono do Bar se chama DOINHA e está aguardando para prestar depoimento” (LAURITA PEREIRA DA SILVA VIANA, trechos da oitiva em Juízo).

Por sua vez, a testemunha Zenildo Patricio dos Santos, proprietário do “Bar do Doinha” (local onde aconteceram os fatos), em juízo (mídia à fl. 85 dos autos físicos), afirmou o seguinte, conforme transcrito em sentença de pronúncia (fls. 143/148 dos autos físicos):

[...] o depoente estava em seu bar e depois do ocorrido viu a situação; o depoente levou sua família em casa e ao voltar para prestar socorro, a família já tinha socorrido a vítima;
PATO ROUCO falou que a vítima tinha roubado um motosserra dele e que aquilo não ia ficar de graça
; no dia, PATO ROUCO foi mais cedo no bar e ficou bebendo; por volta das 20h chegou a vítima;
PATO ROUCO e a vítima foram conversar na estrada
;
ELIELZA era namorada de PATO ROUCO e seguiu para a estrada também
; DAVID, PATO ROUCO e ELIELZA foram para a estrada;
o depoente ouviu sua filha DEBORA falando: “botou fogo no homem”
;
quando o depoente olhou, estava aquele ‘fogareiro’
;
a mãe da vítima falou que comentam que ELIELZA deu uma pancada na cabeça da vítima
; conhecia a vítima desde criança; os réus eram vistos como boas pessoas;
tinha aproximadamente um mês que PATO ROUCO havia

falado a questão do motosserra
;
o depoente deu conselhos para que PATO ROUCO deixasse pra lá, pois ele nem viu, ele só suspeitava
; CAIQUE falou que viu o momento em que a vítima caiu e foi jogar terra para apagar o fogo;
PATO ROUCO sumiu depois do crime
; o depoente é conhecido por DOINHA; o seu bar é “Bar do Doinha”; tinham cerca de 08 (oito) pessoas no bar;
o réu era conhecido por todos como PATO ROUCO
; parece que a vítima ficou cerca de 10 (dez) dias no hospital;
o motivo é porque PATO ROUCO suspeitava que a vítima tinha subtraído o motosserra
; [...] (ZENILDO PATRÍCIO DOS SANTOS, trechos da oitiva em Juízo).

Já as testemunhas Jandro Silva da Rocha e Jonas Jeronimo Mosca (mídia à fl. 85 dos autos físicos), em juízo, corroboraram a versão acusatória, informando que ouviram comentários de que o réu Ediney Vilas Boa Geronimo, vulgo “pato roco”, ateou fogo na vítima, com a participação de uma mulher. Vejamos, conforme transcrito em sentença de pronúncia:

Em Juízo (mídia à fl. 85), a testemunha

JANDRO SILVA DA ROCHA informou que
ouviu comentário de que o réu

EDINEY VILAS BOA GERÔNIMO, vulgo “PATO ROCO”, ateou fogo na vítima, e que a ré ELIELZA SILVA DE JESUS teve participação
.

Em Juízo (mídia à fl. 85), a testemunha JONAS JERÔNIMO MOSCA informou que

várias pessoas falaram que o réu EDINEY VILAS BOA GERÔNIMO, vulgo “PATO ROCO”,

ateou fogo na vítima
, e que ouviu comentários de que
“
tinha uma mulher envolvida”
.

Como se vê, há nos autos vertente probatória que sustenta a decisão do Conselho de Sentença.

Os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apontam para a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, embora alegado pela defesa, não há que se falar em ausência de testemunhas presenciais dos fatos, uma vez que a genitora da vítima presenciou seu filho, após ser atingido, expressamente afirmando que o apelante foi o autor do crime, o que restou corroborado pela testemunha presencial Zenildo Patricio dos Santos, proprietário do bar onde ocorreram os fatos, todos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fa
se policial quanto em fase judicial, não ha
vendo que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos das testemunhas e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão
no sentido de que
o réu Ediney Vilas Boas Geronimo ceifou a vida
de Deivison Pereira Viana.

Em sequência, subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que
a
fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
, na
primeira fase
,

o
magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, fixou a
pena-base
em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime
foi

praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu anunciado previamente, perante terceiro, que faria algo contra

a vítima

(vide oitiva da testemunha ZENILDO PATRÍCIO DOS SANTOS, na mídia de fl. 85, na qual afirmou que o réu disse que

“
aquilo não ia ficar de graça
”
, enquanto a testemunha LAURITA PEREIRA DA SILVA VIANA, em Juízo, noticiou que
“
uma pessoa falou que PATO ROUCO já estava programando há uma semana para queimar a vítima”
), devendo ser ressaltado, ainda, que,
no dia do ocorrido, o acusado já estava de posse de gasolina quando encontrou a vítima
,
não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

[...]

As
circunstâncias

do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 00h23min

e na

localidade de Bananal do Sul, ou seja, horário noturno e local afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi

cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, a qual foi utilizada para a fuga, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o sucesso na fuga.

[...]

As
consequências

do crime são reprováveis, pois, conforme informado pela mãe da vítima, em Juízo, o

ofendido

deixou 03

(três) filhos menores, de aproximadamente 06 (seis) anos, 07 (sete) anos e 09 (nove) anos de idade, os

quais

foram

privados

de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, as

crianças

terão poucas

recordações acerca do

próprio pai. Ademais, a mãe da vítima ainda noticiou, em Juízo, que
“
vive com remédios, entrou em depressão, fez tratamento e continua tomando os remédios”
.

Dito isso, quanto à culpabilidade, esta foi exasperada em razão da “altíssima intensidade do dolo” e da premeditação, uma vez que o réu “anunciou previamente, perante terceiro, que faria algo contra a vítima” e “já estava de posse de gasolina quando encontrou a vítima”. Tal fundamentação é idônea, pois demonstra um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, além de se pautar em elementos concretos existentes nos autos.

Nos termos de nossa jurisprudência pátria, a premeditação – devidamente fundamentada em dados concretos – constitui elemento idôneo a fundamentar a exasperação da pena-base, denotando frieza e ousadia. Nesse sentido:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
Avaliar se a premeditação

não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da Lei Federal, providência vedada pelo Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
[...]
(STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido durante a madrugada, em local afastado e com o apoio de uma motocicleta para a fuga, o que “potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade”, sendo tal fundamentação concreta e válida para justificar a exasperação, denotando a gravidade do
modus operandi
do crime.

Nesse sentido, saliento o seguinte julgado:

[...]
As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo, causando maior temor ao ofendido,
fundamento a majorar a gravidade da conduta. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.096.050; Proc. 2022/0090155-4; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Por último, as consequências do crime também foram corretamente valoradas negativamente, pois a vítima deixou três filhos de tenra idade, que foram “privados de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial”, além do abalo psicológico causado à mãe da vítima, que “entrou em depressão, fez tratamento e continua tomando os remédios”.

Quanto às graves consequências pelo fato de a vítima deixar filhos de tenra idade órfãos, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 59 D O CÓDIGO PENAL - CP E AO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. FILHOS ÓRFÃOS EM TENRA IDADE. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático- probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Precedentes. 2.
O fato de a vítima do delito ter deixado dois filhos órfãos em tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito
previsto no art. 302 do CTB. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.960.825; Proc. 2021/0298795-2; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 24/05/2022; DJE 26/05/2022).

Assim, na hipótese dos autos, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar as referidas circunstâncias judiciais e recrudescer a pena-base se revela adequada e pormenorizada, eis que considerados elementos concretos dos autos e diversos aos ordinários do tipo penal, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

Todavia, não obstante a exaustiva fundamentação utilizada, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se mostra adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva, verifico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em vista que foi estabelecido o aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada vetorial negativo, o que constitui fração desproporcional, razão pela qual tenho por necessário redimensionar a pena-base do réu mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, fixando-a em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a circunstância agravante do motivo torpe (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), as quais foram
compensadas
.

Ainda nessa fase, foi reconhecida a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do CP (crime cometido com emprego de fogo, o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas não valorado para a qualificação do delito, uma vez que utilizado o recurso que dificultou a defesa do ofendido para a incidência da qualificadora). Sendo assim, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) e 15 (quinze) dias.

Na
terceira fase,
não havendo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva para Ediney Vilas Boa Geronimo em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena do réu Ediney Vilas Boa Geronimo para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)